Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. NÃO INDICAÇÃO DE MÉDICO CREDENCIADO PARA A EXECUÇÃO. HONORÁRIOS MÉDICOS PAGOS DE FORMA PARTICULAR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO ELETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O procedimento cirúrgico de orquidopexia e de hidrocele estão previstos no Anexo I da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 1.1. A prova dos autos revela que, apesar de solicitado, o plano de saúde não indicou médico credenciado para a realização de referidos procedimentos, o que levou o autor a arcar com o pagamento dos honorários médicos. 1.2. E disto decorre a correção da condenação do plano de saúde ao pagamento dos danos materiais suportados pelo autor com o adimplemento do valor cobrado pelo cirurgião.
2. Apesar da alegada urgência, não foi acostada qualquer solicitação médica indicando urgência do procedimento cirúrgico. Ademais, os documentos que constam dos autos revelam o caráter eletivo da cirurgia, uma vez que, desde outubro de 2023, o autor já tinha o diagnóstico de criptorquidismo. Além disso, a cirurgia somente foi realizada em 30 de setembro de 2024, isto que, quase um ano após o diagnóstico, de sorte que não se verificou risco iminente à integridade física do autor a justificar a urgência alegada na petição inicial. 2.1. “1. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. Como o procedimento solicitado pelo autor foi classificado como eletivo pelo médico assistente, correto o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória.” (Acórdão 1764965, 0705062-05.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 08/10/2023.). 2.2. Afastada a condenação ao pagamento de danos morais.
3. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.